Tribunal: TJDFT
Processo: 0029816-41.2012.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0029816-41.2012.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: DORVALINA LEMOS DO PRADO, EDINALVA LOPES DE OLIVEIRA, EDILSON MARTINS JORGE RIBEIRO, EDITE ANTONIA CALIXTO LOURENCO, EDSON ALCANTARA LEITE, EDUARDO DOS SANTOS BUENO, EDUARDO MEDEIROS, ELIZABETE BORGES GONCALVES, ELOI PEREIRA VALVERDE, MARIA DA CONCEICAO MARTINS DA SILVA DEVEDOR: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DESPACHO 1. HOMOLOGO o pedido de desistência da proposta de acordo direto apresentada pela credora ELIZABETE DE SOUZA BORGES (ID 25938240). Adote a Secretaria as providências necessárias para retificar o nome da credora para ELIZABETE DE SOUZA BORGES, conforme documentos apresentados no ID 25938240. 2. Certifique a contadoria a regularidade dos cálculos apresentados referente ao credor EDUARDO MEDEIROS (IDs 22607231 e 22607235). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de junho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac